Tribunal: STF
Processo: Rcl 84255
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Penal n. 8163491-92.2024.8.05.0001, que rejeitou a queixa subsidiária apresentada pela ora Reclamante.



2. A parte reclamante sustenta que “protocolou notícia-crime perante o Ministério Público do Estado da Bahia em 19/03/2024, denunciando crime de racismo (...). Passados 10 (dez) meses, o Parquet não concluiu o procedimento, tampouco ofereceu denúncia (...). Diante da inércia ministerial, em 05/11/2024, foi ajuizada a Ação Penal Privada Substitutiva da Pública, com fundamento no art. 5º, LIX, da CF e art. 29 do CPP. Todavia, em 15/01/2025, a MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Salvador/BA proferiu decisão não recebendo a queixa-crime, sob o argumento de inexistir inércia do MP”. Nesse contexto, a parte autora argumenta que o ato reclamado não observou o decidido por esta Corte nas ADIs 2.943, 3.309 e 3.318.



3. A autoridade reclamada prestou informações.



4. É o relatório. Decido. 



5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



7. O conhecimento da reclamação exige estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, confira-se a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF (rel. Min. Dias Toffoli):



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (Grifos acrescentados) 



8. Na mesma linha são a Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; a Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e a Rcl 15.578-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 



9. No caso, o reclamante insurgiu-se contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que rejeitou a queixa subsidiária apresentada pela Reclamante contra Jazon Ferreira Primo Junior, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º-A c/c 20-B, ambos da Lei n. 7.716/89. A Autoridade reclamada assentou que “os fatos objeto dessa queixa, foram noticiados ao parquet em 19/03/2024, sendo registrado e distribuído sob o nº 003.9.103290.2024. Foram realizadas diligências preliminares próprias e, mediante portaria, em 20/05/2024, instaurou procedimento cujo objeto é a apuração do crime de racismo, no qual foram ouvidas já algumas pessoas, inclusive a autora. (...) O que se infere dos autos é que foram realizadas diversas diligências no IDEA nº 003.9.103290.2024,. demonstrando que o órgão ministerial não se manteve inerte, inclusive foi determinado a instauração de Procedimento Administrativo próprio, com a finalidade específica de apurar Racismo institucional, logo, não é possível se afirmar que o Ministério Público tenha se mostrado inerte frente à apuração dos fatos, tendo, inclusive, realizado a oitiva de onze pessoas”.



 10. A presente hipótese não tem estrita aderência com o quanto decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318, no qual foi fixada a seguinte tese a respeito dos poderes investigatórios do Ministério Público:



    “1. O Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição (tema 184); 



    2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas; iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público; 



    3. Deve ser assegurado o cumprimento da determinação contida nos itens 18 e 189 da Sentença no Caso Honorato e Outros versus Brasil, de 27 de novembro de 2023, da Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, no sentido de reconhecer que o Estado deve garantir ao Ministério Público, para o fim de exercer a função de controle externo da polícia, recursos econômicos e humanos necessários para investigar as mortes de civis cometidas por policiais civis ou militares; 



    4. A instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada; 



    5. Nas investigações de natureza penal, o Ministério Público pode requisitar a realização de perícias técnicas, cujos peritos deverão gozar de plena autonomia funcional, técnica e científica na realização dos laudos.”



11. Incabível, portanto, a reclamação para este efeito.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator